Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008038-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT - MMa. MARCEMILA MELLO REIS PENNER (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008038-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008038-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
João Francisco da Silva Santos Neto
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (art. 297 e 304, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, ressalta que está preso desde 10-4-2019, e que, diante do provável provimento do recurso de apelação interposto – já que a própria Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pleito da consunção –, o acusado vai ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena, o que ensejaria a progressão do regime, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão ilegal.

Por fim, sustenta que,
diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008038-06.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde a decretação da prisão preventiva em 10-4-2019.

Verifico, ainda, que a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, em 10-12-2019, julgou outra ação mandamental impetrado em favor do paciente – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, na qual foi denegada à ordem por unanimidade, assim ementada:

“HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PLEITO PREJUDICADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido prolatada sentença condenatória superveniente, fica prejudicado o habeas corpus na parte em que alega excesso de prazo para formação da culpa, diante da constituição de novo título judicial.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais”.

Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada,
verbis
:

“O regime carcerário para o condenado é o FECHADO, determinação que faço a vista do disposto no art. 33, § 2, alínea “a” e § 3o, do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma.

Como não bastasse, mesmo por força do que estabelece o § 2o do art. 387 do CPP, mesmo assim outro não seria o regime de cumprimento de pena, senão o FECHADO.

Senão vejamos.

É que, levando em conta o lapso temporal da prisão provisória do réu, cuja segregação ocorreu em 10.14.2019, até a presente data ( 01.12.2019 ), percebe que o condenado encontra preso provisoriamente pelo período de 07 ( Sete ) meses e 21 ( Vinte e Um ) dias.

Assim, para efeito de alcançar um regime mais brando de cumprimento de pena, evidentemente, haveria de ter preenchido o requisito objetivo para progressão, qual seja, de 1/6 (um sexto) da pena, já que este não trata de crimes hediondos, de forma a permanecer a fração supramencionada, qual seja, de 1/6 (um sexto) da pena imposta, qual foi de 10 (dez) anos de reclusão, então, obteria o regime semiaberto, digo referente a estes delitos, tão somente e após a prisão provisória pelo tempo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o que verificaria em data de 10.12.2020, logo, consoante consignado, esse período da detração do réu JOÃO FRANCISCO, não permite a fixação em regime mais brando de cumprimento de pena neste momento.

Por tais razões, mantenho inalterado como regime de cumprimento de pena, sendo o FECHADO.

[...]
A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu, não restou alterada, portanto, não havendo elementos novos autorizar a colocação em liberdade
. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovada autoria do crime, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime fechado.

Além disso, o denunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma que se refere o art. 319 do CPP.

Por conseguinte,
deve ser mantida a custódia cautelar do sentenciado, com a rotina do regime prisional fechado, mantendo hígido o mandado de prisão
”
(id. 38612454).

Ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade apenas pelo fato de ele ter sido condenado em regime fechado e ter permanecido segregado durante toda a instrução processual, mas também em razão de se conservar hígido o motivo autorizador da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, fundamento que se afigura idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

Este argumento, também utilizado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, teve a sua legalidade reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC n. 1017843-17.2019.811.0000, cuja ementa está acima transcrita.

Para melhor elucidação trago à lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:

“[...] Conforme dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade), que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP, que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade do delito está provada. Isso porque, consta dos autos que foi apreendido com o postulante uma CNH em nome de Márcio Eduardo Brito Leite, conforme se vê do Termo de Declaração de fl. 07 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 e também conforme o próprio depoimento do Indiciado, o qual teria reconhecido o uso do documento falso (fls. 13/14).

Por sua vez, verifico o indício de autoria do delito de furto diante da apreensão do documento falso em posse do indiciado, restando demonstrado o fumus comissi delicti.

Ainda se não bastasse, em consulta ao sistema Apolo e a folha de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 21/25), verifico que o Autuado possui diversas passagens criminais, inclusive, com condenação por tráfico de drogas, furto qualificado, dirigir sem a CNH e direção perigosa, bem como, consta ação penal em andamento para apurar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que demonstra a sua personalidade voltada à prática de crimes e a possível reiteração delitiva, restando demonstrado o periculum libertatis, de modo que, a conversão da prisão é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal.

[...] Ressalta-se que o enunciado 6 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Tanto é assim que, conforme se extrai do próprio interrogatório do Indiciado contido às 13/14, o mesmo reconhece o uso do documento falso em razão de saber da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, fato que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto o auto de prisão em flagrante de João Francisco da Silva Santos Neto em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. [...]”.

Logo, conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar da paciente foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia, tendo, inclusive, sustentado que tais fundamentos são parte integrantes da sentença.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
.

4. Ordem denegada
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4.
O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).

5. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...]
(RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2.
Nos termos da orientação desta Corte, "é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]”
(HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta do réu –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

A propósito, quanto à alegação de que, com o possível reconhecimento da consunção no julgamento da apelação n. 0015260- 47.2019.8.11.0042, haverá um abrandamento da pena – de modo que o paciente já terá cumprido o necessário para a sua progressão de regime –, convém salientar que a análise do cabimento da consunção deve ficar restrita ao respectivo recurso de apelação, e o pedido de progressão, em caso de eventual redução da reprimenda, ao juízo da execução, razão pela qual não se patenteia cabível, sua análise neste
writ.

Depois, a impetrante utiliza um juízo de futurologia para buscar a progressão de regime do paciente, o que, evidentemente, é totalmente descabido.

Por fim,
embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que recomenda conferir tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a sua condição de saúde em eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
João Francisco da Silva Santos Neto
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020